Tribunal: TJES
Processo: 5013036-17.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013036-17.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KEFREN CEZAR DA CONCEICAO
RECORRIDO: CANELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013036-17.2023.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: KEFREN CEZAR DA CONCEICAO
RECORRIDO
: CANELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NO REEMBOLSO DE VALOR PAGO APÓS DISTRATO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Afirma o autor que adquiriu fração imobiliária no empreendimento Golden Villagio Laghetto, mas exerceu o direito de arrependimento três dias após a compra, tendo assinado o termo de distrato. Apesar de reiteradas tentativas de contato, não obteve o reembolso da quantia paga. Pugna, nestes termos, seja a ré condenada a reembolsar todo o valor pago, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em avaliar se o atraso no reembolso do valor pago pelo autor, vez que realizado o distrato, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Conforme destacado pelo Juízo de origem, a parte autora faz jus à restituição do valor pago. No entanto, o atraso no cumprimento da obrigação de pagar, por si só, não configura dano moral, salvo quando demonstrado prejuízo excepcional que afete a dignidade do consumidor.

5.
O atraso na restituição, por mais que represente uma falha na prestação de serviços, não atinge a dignidade do autor a ponto de configurar lesão moral indenizável.

6.
A tese do Desvio Produtivo do Consumidor, invocada pela parte autora, não se aplica ao caso concreto, vez que os transtornos alegados não ultrapassaram o limite de aborrecimentos comuns em relações de consumo. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
7
.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)